Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721223-21.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO FÉLIX DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE BENS DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19-abril-2022 (INFORMATIVO 733 – 25 de abril de 2022), concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia. 3. A descrição do réu pela vítima e seu reconhecimento pessoal no momento da prisão em flagrante, confirmado em Juízo, aliados à apreensão da arma de fogo e da bicicleta utilizados na empreitada delitiva, além de parte dos bens arrebatados da vítima, logo após o delito, evidenciam a autoria delitiva, ensejando a manutenção da condenação. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, e b) artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o reconhecimento pessoal teria deixado de obedecer as formalidades legais, não constituindo, por isso, prova hábil a embasar o decreto condenatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. Tampouco merece prosseguir o especial em relação ao alegado malferimento ao artigo 226, inciso II, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgRg no HC 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 31/3/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “Realizado procedimento de reconhecimento em Juízo, a vítima foi capaz de identificar o autor, apontando RODRIGO como a pessoa que praticou o crime contra si, ressaltando que, naquele momento, ele estava de barba, mas, mesmo assim, conseguiu reconhecê-lo, em virtude das demais características apontadas” (ID 46615626). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027